Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-59.2005.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000464-59.2005.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAIR LUIS SCHNEIDER - CPF: 906.551.769-34 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CLICERIO TOME ADAMS - CPF: 688.908.189-72 (APELADO), JEAN FRANCISCO SOARDI LUCAS - CPF: 978.704.120-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS - ARTIGO 921 DO CPC - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese.

Não há falar em prescrição intercorrente quando não houve a suspensão do feito, na forma do artigo 921, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000464-59.8005.8.11.0101

APELANTE: JAIR LUIS SCHNEIDER.

APELADO: CLICERIO TOME ADAMS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JAIR LUIS SCHNEIDER
, visando reformar sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Cláudia/MT que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000464-59.2005.8.11.0101, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
CLICERIO TOME ADAMS
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nas razões do Recurso, assevera o Apelante que não há se falar em Prescrição Intercorrente, vez que sempre providenciou a realização de diversas diligências nos autos visando a satisfação do crédito, as quais foram infrutíferas por motivos alheios a sua vontade.

Aduz
“em 27/06/2009, fora proferido ato ordinatório para que se intimasse o exequente por carta para que este se manifestasse acerca da certidão do Meirinho, no que concernia a tentativa de remoção e avaliação, entretanto, a carta foi expedida apenas em 17/05/2011, ou seja, houve demora de dois anos que se deu por culpa do juízo, ainda, não tendo sido enviada para o patrono, mas apenas para o requerente, salienta-se que sequer restou entregue, constando que haveria se mudado, sem intimação do patrono.”.

Menciona
“o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Codex anterior, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano do processo parado. Insta frisar, que o código mencionado esteve em vigência até o ano de 2015, desta forma, para que fosse caracterizada a prescrição intercorrente nesse período, o processo deveria ter ficado parado e sem movimentação pela requerente pelo prazo de 1 ano e 6 meses, fato que não ocorreu. Ademais, a partir de 2015, da vigência do atual Código Civil, a prescrição passou a ter marco inicial a partir de um ano após o envio do processo ao arquivo provisório, o que também não se observa no caso em questão, considerando que a demanda não fora enviada ao arquivo vez alguma.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne recursal cinge-se em verificar se restou configurada a prescrição intercorrente, à luz da legislação vigente antes e após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, considerando o decurso do prazo trienal previsto para a execução de CHEQUE e a ocorrência (ou não) de inércia ou desídia da parte exequente.

No caso em tela, o título executado trata-se de Cheque de n. 000404, sacado do Banco Bradesco de Cláudia/MT, agência n. 1924, conta corrente n. 005770, emitido em 01.05.2005 comprometendo-se, o executado, ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o qual foi devolvido por insuficiência de fundos, tendo a sentença recorrida extinguido

a execução nos termos do artigo 924, V, do CPC.

Nesse contexto, o Recorrente sustenta que não pode ser apenado com o reconhecimento da Prescrição Intercorrente tendo em vista que praticou diversos atos com vistas à satisfação do crédito.

Pois bem. Constata-se dos autos que o Apelante tomou as devidas providências e formulou diversos requerimentos com vistas à localização de bens penhoráveis.

É cediço que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que se evidencie a inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, situação não se verificada nos autos, na medida em que, como dito, o Apelante não se mostrou inerte, diligenciando a fim de que fossem localizados bens penhoráveis para a satisfação da dívida.

Assim, ausente desídia da parte Autora/Apelante, não há falar em ocorrência de Prescrição Intercorrente.

Embora justifique o Juízo singular na paralisação do feito ocorrida entre 04/09/2018 a 04/03/2020, o que se tem dos autos é que, após a intimação para prosseguimento do feito, o Recorrente peticionou requerendo novas buscas e estas somente foram analisadas na da mencionada no
decisum
como termo final da prescrição.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO. 1- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 2- Este TJ tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022). (N.U 0000060-70.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 487, INCISO II, E 924, INCISO V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS AO JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora processual. Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0002635-82.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTAS PROMISSÓRIAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos. Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. (N.U 1014976-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS ENDEREÇO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso. 3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço. (N.U 0024061-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)”

Além disso, note-se que ausente a suspensão prevista no artigo 921, § 1o do CPC, conforme aresto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, §1o, CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – TRANSCURO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Somente após o transcurso do sobrestamento de 01 (um) ano, previsto no art. 921, III, §1o, do CPC, é que se tem inaugurado o prazo prescricional legal. Assim, sem que o credor tenha permanecido inerte, pelo prazo prescricional do direito, após o fim da suspensão determinada, inviável a extinção do feito constritivo, nos moldes procedidos pelo sentenciante, por se revelar medida prematura e contrária ao regramento processual pátrio.” (TJMT, N.U 0000230-49.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022) (destaquei).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, CC – CITAÇÃO DOS EXECUTADOS TEMPESTIVAMENTE REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1o, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Sem que o juiz tenha promovido a suspensão do processo, na forma do art. 921, III, §1o, do CPC, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação de execução, decorrente de transcurso de lapso temporal ocasionado por tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis. (N.U 0001392-53.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 07/02/2023) (destaquei)”

Dessa forma, constatando-se que não restou evidenciada a desídia do Exequente, aliada à inexistência de ato judicial determinando a suspensão do feito na forma do 921, §1o, não há falar em prescrição intercorrente

Com tais considerações, em decisão monocrática (art. 932 do CPC),
DOU PROVIMENTO
ao apelo para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025